Tribunal: TJMT
Processo: 1034060-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034060-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), EDNILSON FILHO PRATES - CPF: 957.891.891-72 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA AO ADIMPLEMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Ednilson Filho Prates contra decisão monocrática que, ao julgar Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mas autorizou o parcelamento das custas processuais em seis vezes. O agravante alega cerceamento de defesa, prazo exíguo para juntada de documentos, e omissão quanto à análise de tutelas de urgência formuladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao indeferir a gratuidade da justiça; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do prazo para apresentação de documentos; (iii) examinar eventual omissão quanto ao pedido de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de pobreza presunção relativa que pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade contributiva.

O agravante firmou contrato de consórcio de elevado valor e quitou expressiva parte das parcelas, o que, somado à ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência, justifica o indeferimento da benesse.

O prazo de 48 horas para juntada de documentos é adequado e não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo porque não houve pedido de prorrogação nem diligência da parte nesse sentido.

A concessão de parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, é solução razoável e proporcional, aplicável a quem não comprova hipossuficiência absoluta, mas demonstra dificuldade de pagamento imediato.

A análise das tutelas de urgência está condicionada ao recolhimento das custas, de modo que, indeferida a gratuidade e ausente o pagamento, torna-se incabível a apreciação dos pedidos liminares.

Inexistem omissões ou vícios na decisão agravada, que se apresenta devidamente fundamentada, equilibrando o acesso à justiça com a responsabilidade processual das partes.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por EDNILSON FILHO PRATES em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1034060-28.2025.8.11.0000, conheceu e deu parcial provimento ao recurso unicamente para autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações mensais, mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça integral.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão objurgada. Alega que a análise de sua capacidade financeira foi equivocada, porquanto se baseou em capacidade contributiva pretérita sem considerar sua situação de hipossuficiência atual, que é justamente o objeto da ação revisional de origem.

Argumenta que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas concedido por este Relator para a juntada de documentos comprobatórios de sua condição financeira foi manifestamente exíguo e desproporcional, configurando excesso de formalismo que cerceou seu direito de provar a necessidade da benesse.

Aduz, ainda, que a concessão do parcelamento das custas, nos termos do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil, revela-se medida paliativa e insuficiente, pois a sua condição de trabalhador autônomo, agravada pela onerosidade do contrato em litígio, o impede de arcar com quaisquer despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Por fim, destaca que a decisão monocrática foi omissa quanto aos pedidos de tutela de urgência formulados no agravo de instrumento, notadamente a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e a manutenção na posse do bem.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, em juízo de retratação ou por decisão colegiada, seja reformada a decisão monocrática, deferindo-lhe integralmente os benefícios da gratuidade da justiça e apreciando as tutelas de urgência requeridas.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se o recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante a ausência de comprovação dos requisitos necessários, manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária integral, concedendo, de ofício, o parcelamento das custas processuais.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à análise do preenchimento, ou não, dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita, condiciona a concessão da benesse à efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não se tratando de um direito absoluto e incondicionado.

O Código de Processo Civil, ao regulamentar a matéria em seus artigos 98 a 102, estabelece no § 3o do artigo 99 que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, tal presunção é de natureza
juris tantum
, ou seja, relativa, e pode ser elidida pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2o do mesmo dispositivo legal.

Nessa esteira, o julgador não é mero espectador da alegação da parte, cabendo-lhe o poder-dever de analisar o caso concreto e, verificando indícios de capacidade financeira, determinar a comprovação da alegada hipossuficiência.

A finalidade da norma é assegurar o acesso à justiça àqueles que verdadeiramente não podem arcar com os custos do processo, e não fomentar o uso indiscriminado do benefício por quem possui condições de o fazer, sob pena de violação ao princípio da isonomia e de oneração indevida do erário.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pelo ora agravante deveria ser parcialmente provido, apenas para uma finalidade diversa da pretendida, esclarecendo conforme segue:

“No caso, constata-se que o agravante: a) Firmou contrato de consórcio para aquisição de veículo de alto valor (caminhonete Ford Ranger), no valor aproximado de R$ 168.000,00; b) Quitou mais de R$ 117.000,00 em parcelas, evidenciando grau significativo de capacidade contributiva em momento pretérito; c) Foi intimado por este Relator, com base no art. 99, § 2o, do CPC, a apresentar comprovantes de renda, extratos, faturas e demais documentos hábeis a demonstrar a alegada hipossuficiência, mas manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo. Assim, à míngua de outras informações, verifica-se que o agravante não conseguiu demonstrar a alegada hipossuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais [...]. Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, entendo pela necessidade de conceder o parcelamento do valor das custas ao recorrente em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas [...].”

Como bem ponderado na decisão monocrática, o ônus de demonstrar a imprescindibilidade do benefício, uma vez questionada a presunção inicial, recai sobre o interessado. É inviável presumir a hipossuficiência quando os elementos constantes nos autos conduzem à conclusão contrária.

No caso em tela, a aquisição de um veículo de valor expressivo e o adimplemento de mais de dois terços do contrato são fatos que, por si sós, constituem fortes indícios de capacidade econômica, afastando a presunção de veracidade da declaração de pobreza e justificando plenamente a exigência de comprovação documental.

O argumento de que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas foi exíguo não se sustenta. A determinação judicial para a comprovação da hipossuficiência é um desdobramento processual previsível e ordinário em casos como o presente. A parte, ao interpor o recurso e pleitear a benesse, deve estar munida dos documentos essenciais para subsidiar sua pretensão.

A inércia do agravante, que não apenas deixou de apresentar os documentos, mas também sequer pleiteou a dilação do prazo a este Relator, deve ser interpretada como uma falha em seu ônus processual, reforçando a convicção de que não detém os elementos necessários para comprovar a alegada miserabilidade.

A concessão indiscriminada da gratuidade da justiça fragiliza o sistema e compromete o princípio da isonomia, sendo necessário rigor técnico na análise de cada caso. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que a declaração de pobreza possui presunção relativa e que o magistrado pode indeferir o pedido se não encontrar nos autos fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência declarado.

Ademais, a solução adotada na decisão monocrática, ao conceder o parcelamento das custas processuais com base no artigo 98, § 6o, do CPC, representa a aplicação ponderada e razoável da norma processual.

Tal medida não é um mero paliativo, mas um instrumento de efetivação do acesso à justiça, destinado exatamente às situações em que a parte, embora não se enquadre no conceito estrito de necessitado para fins de isenção total, demonstra dificuldade em arcar com o pagamento integral e imediato das despesas. A decisão, portanto, equilibrou a necessidade de contraprestação pelos serviços judiciais com a situação particular do jurisdicionado, garantindo a continuidade do processo.

Por fim, no que tange à alegada omissão quanto às tutelas de urgência, cumpre salientar que a análise de tais pedidos é logicamente posterior e dependente da resolução da questão prejudicial de admissibilidade do processo de origem, qual seja, o recolhimento das custas.

Uma vez indeferida a gratuidade, a análise do mérito das liminares fica condicionada ao cumprimento da determinação de pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição, o que torna inócua qualquer deliberação prévia sobre os pedidos de urgência.

Portanto, tem-se que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os sólidos fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025